Tribunal: TJBA
Processo: 8010524-47.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010524-47.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE SOUZA BACELAR

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO

NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA.

CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude de descontos em benefício previdenciário, mas fixou a compensação moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor manifestamente irrisório e incompatível com a gravidade dos fatos e com a condição de hipervulnerabilidade da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da ré é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação de contratação válida que ensejasse os descontos indevidos.

4. Os descontos mensais de R$ 28,24, sob a rubrica "CONTRIB. AAPEN – 0800 591 0527", iniciados em julho de 2024, incidiram sobre verba de natureza alimentar, pertencente a
ELIZETE SOUZA BACELAR
, consumidora idosa, aposentada pelo INSS, leiga e hipervulnerável, configurando
dano moral in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

5. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

6. A fixação dos danos morais em
APENAS R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
não reflete nem de longe a realidade dos danos causados à autora, uma pessoa idosa e hipervulnerável, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta a fixação de indenizações em patamar superior em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas e hipossuficientes, conforme demonstram os precedentes desta Colenda Câmara.

8. Por outro lado, a ré é entidade privada que atua em escala nacional, cobrando mensalidades de vasto contingente de aposentados e pensionistas sem comprovação de contratação válida, para a qual uma condenação em valor módico não surte o efeito pedagógico esperado, tampouco cumpre a função punitiva que se impõe.

9. Nesse contexto, a majoração da indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito, e está em harmonia com os precedentes desta Câmara em situações fáticas semelhantes, alinhando-se à necessidade de uma resposta jurisdicional mais efetiva a tais práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral
in re ipsa
.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório e desproporcional à gravidade da conduta e à condição de hipervulnerabilidade da vítima.

3. Entidades que realizam descontos não autorizados em benefícios previdenciários de pessoas idosas respondem objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, devendo suportar indenização proporcional à reprovabilidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8010524-47.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante
ELIZETE SOUZA BACELAR
e como Apelada
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL (AAPEN)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e a correção monetária a partir da data deste acórdão, preservando os demais termos da sentença de primeiro grau, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador — Relator

Procurador(a) de Justiça

05